Tribunal: TJPA
Processo: 0136672-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136672-96.2015.8.14.0301

APELANTE: UBIRAJARA ROCHA SIDRIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Ação de Obrigação de Fazer. Pessoa com deficiência física. Isenção de IPVA e ICMS na aquisição de veículo automotor. Laringectomia total com traqueostomia definitiva. Caracterização da deficiência física. Interpretação finalística e protetiva da norma isentiva. Reforma da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Ubirajara Rocha Sidrim em face do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de deficiência física nos termos da legislação estadual. O autor é portador de neoplasia maligna de laringe, submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:

(i) verificar se a condição clínica do apelante — laringectomia total com ostomia definitiva — se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência física para fins de isenção de ICMS e IPVA;

(ii) analisar se é necessária a demonstração de incapacidade para conduzir veículo automotor ou a exigência de adaptação veicular para reconhecimento do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica constante nos autos comprova que o apelante é portador de deficiência física nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99, sendo a traqueostomia definitiva condição que compromete funções físicas essenciais.

4. A legislação federal e estadual aplicável, bem como o Convênio ICMS 38/2012 e a Lei Estadual nº 6.017/96, não exigem a inaptidão total para dirigir nem adaptação veicular como condição para concessão do benefício.

5. Jurisprudência do STJ e desta Corte estadual reconhecem o direito à isenção tributária para pessoas com deficiência não condutoras, afastando interpretação restritiva da norma.

6. Comprovados os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito do autor à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor.

Tese de julgamento:

A laringectomia total com traqueostomia definitiva enquadra-se no conceito legal de deficiência física para fins de isenção de ICMS e IPVA.

A exigência de adaptação veicular ou de incapacidade para condução não constitui requisito legal para o gozo da isenção tributária prevista no Convênio ICMS 38/2012 e na Lei Estadual nº 6.017/96.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, caput; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), art. 2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 3º, XII; Decreto nº 2.703/06, art. 5º, XII; Convênio ICMS 38/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2238453/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/08/2023; AREsp 2036602/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02/03/2022; TJPA, MS 0806246-85.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 10/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido tutela antecipada inaudita altera pars ajuizada por
UBIRAJRA ROCHA SIDRIM,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id. 6643245):

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação, bem como, extingo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento o Autor do pagamento de custas processuais, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 6643248), após síntese dos autos, requer a reforma integral do julgado, visto ser portador de neoplasia de laringe (CID C32), tendo sido submetido à laringectomia total com perda da voz e redução da capacidade respiratória para 70%, necessitando de traqueostomia.

Diante disso, sustenta fazer jus à isenção tributária por ser pessoa com deficiência física.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(id. 6643254), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 8681063).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Objetiva o recurso a reforma da sentença, sob o argumento de que o apelante é pessoa com deficiência física, fazendo jus, portanto, à isenção de ICMS e IPVA para aquisição de veículo automotor, independentemente de sua capacidade para dirigir.

A isenção de IPVA encontra amparo no art. 5º, inciso XII, do Decreto nº 2.703/06, que regulamenta a Lei nº 6.017/06:

"Art. 5º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - 'leasing', quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade."

Para essa isenção, a Instrução Normativa SEFA nº 04/2015, em seu art. 5º, VIII, "a", exige:

"laudo de perícia médica fornecido pelo DETRAN, que:

1. ateste sua completa incapacidade para dirigir veículos convencionais e sua aptidão para fazê-lo naqueles especialmente adaptados;

2. especifique o tipo de deficiência física;

3. especifique as adaptações necessárias."

Em relação ao ICMS, o Convênio ICMS 38/2012 prevê a isenção para "pessoas portadoras de deficiência física", definindo tal condição como a "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física (...) excetuadas as deformidades estéticas e aquelas que não gerem dificuldades para o desempenho de funções".

Pois bem, ao analisar os autos, constato que o apelante logrou demonstrar que a sentença merece reforma, uma vez que a documentação médica acostada comprova que ele é portador de deficiência física decorrente de laringectomia total, com ostomia definitiva (traqueostomia). Tal condição, por si só, caracteriza impedimento de longo prazo, de natureza física, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, enquadrando-o no conceito de deficiência previsto no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99.

A traqueostomia é um tipo de ostomia, enquadrando-se perfeitamente na definição legal de deficiência física prevista no art. 4º, I, do referido decreto:

"

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; "

Ademais, embora o apelante possua habilitação regular para conduzir veículos, a legislação não exige, como condição sine qua non para a concessão da isenção, que o beneficiário seja absolutamente incapaz de dirigir veículo convencional, tampouco exige a necessidade de adaptação veicular para fins de enquadramento como pessoa com deficiência.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AREsp 2238453 (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/08/2023) e AREsp 2036602 (Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido, cita-se precedente desta Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO CONDUTORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. O objeto da presente impetração é saber se a Impetrante, por ser pessoa com deficiência não condutora, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2. A isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 não faz distinção entre pessoas com deficiência com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado conceder a isenção pleiteada, em homenagem aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses das pessoas com deficiência. Precedentes deste Egrégio TJPA. 4. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida para confirmar os efeitos da liminar anteriormente deferida.” (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0806246-85.2018.8.14 .0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Seção de Direito Público)

Conforme destacado no parecer ministerial, o Convênio ICMS 38/2012 considera como deficiência física as situações em que haja alteração completa ou parcial de segmentos do corpo humano, resultando em comprometimento da função física. A traqueostomia permanente caracteriza uma condição típica de alteração funcional grave, ainda que não inviabilize a condução de veículos, pois afeta diretamente funções vitais, como a respiração, a deglutição e a comunicação.

Reproduzo, a seguir, trechos relevantes do parecer:

“(...) Nessa linha de raciocínio, é evidente a intenção do legislador em beneficiar os portadores de deficiências, com a facilitação na aquisição de veículo para sua locomoção, sendo irrelevante se tal veículo será dirigido por terceira pessoa que não o portador da deficiência.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de ser irrelevante haver necessidade de serem feitas adaptações no veículo ou ser este conduzido pela própria parte que solicita a isenção de tributos, bem como ser desnecessária haver restrição na CNH do requerente.

Ainda que se considere a isenção do ICMS e do IPVA aos veículos automotores adaptados às necessidades do adquirente, em razão de deficiência física ou paraplegia, consoante os dispositivos antes mencionados, a proteção das pessoas portadoras de deficiências não pode se limitar a tal situação, tendose, assim, a hipótese legal como o paradigma balizador das necessidades, porquanto o elenco de necessidades decorrentes de limitações físicas e psíquicas é amplo.

Em que pese a parte autora não tenha indicado qual espécie de veículo ou adaptação necessita, o laudo acostado não deixa dúvidas de que o ora apelante possui deficiência física que acarreta incapacidade permanente.

O diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, tendo feito uma laringectomia total, com retirada das pregas vocais em razão do câncer de laringe, confere ao apelante a condição de portador de deficiência, uma vez que limita sua capacidade física, nos termos do disposto no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê (...)”

Ressalte-se, por fim, que o ônus da comprovação dos requisitos legais foi devidamente cumprido pelo apelante, mediante a apresentação dos laudos médicos juntados aos autos. Como já mencionado, a exigência de adaptação veicular ou de incapacidade para dirigir extrapola os limites da legalidade estrita que rege a concessão do benefício, representando uma interpretação restritiva em desfavor de norma isentiva, a qual possui evidente caráter assistencial e protetivo. Tal entendimento contraria a finalidade da norma e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia material (CF, art. 1º, III, e art. 5º, caput).

Portanto, hei por bem em reformar a sentença de 1º no sentido de julgar procedente o pedido realizado pelo recorrente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação intentada por Ubirajara Rocha Sidrim, reconhecendo o direito do autor à isenção do ICMS e do IPVA na aquisição de veículo automotor, nos termos do Convênio ICMS 38/2012 e da Lei Estadual nº 6.017/96, conforme os fundamentos acima expostos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025